Tribunal: TJDFT
Processo: 0001755-06.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. ApelaçÃO criminaL MINISTERIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. imputação falsa do crime de ameaça em CONTEXTO DE Violência doméstica e familiar contra a mulher. ABSOLVIÇÃO MANTIDA diante da Insuficiência probatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Do acervo probatório coligido aos autos emerge dúvida razoável quanto a presença da vontade da denunciada de dar causa à instauração de investigação policial contra o seu ex-marido, imputando-lhe a prática de crime de ameaça, sabendo ser ele inocente.

2. Considerando que o Ministério Público não se desincumbiu de comprovar o elemento subjetivo do tipo penal, nos termos dos arts. 155 e 156, ambos do CPP, cumpre manter a sentença que absolveu a Recorrida da imputação do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339).

3. Recurso conhecido e desprovido.